Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
2. Os acusados foram condenados por subtrair, em conjunto com terceiro não identificado e utilização de faca, celulares pertencentes à vítima.
3. A Defesa do primeiro apelante requer a absolvição, bem como a revisão da dosimetria da pena. A Defesa da segunda apelante requer a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do roubo majorado estão comprovadas; e (ii) avaliar a possibilidade de negativação da conduta social do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão e o Termo de Restituição, bem como os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais.
2. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
IV. DISPOSITIVO
Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0707770-04.2023.8.07.0009, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07227659620218070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022.